Tribunal: TJES
Processo: 5002290-77.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-77.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIO LEOCADIO DE FARIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE SEM A COMPROVADA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9024688 e a inexistência do débito de R$ 5.122,26, sob o fundamento de que a cobrança foi unilateral e realizada sem a presença e notificação do consumidor. A recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., busca a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido contraposto referente ao valor do TOI.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da consequente cobrança de recuperação de consumo, diante da alegação de unilateralidade do procedimento e ausência de notificação válida ao consumidor para acompanhar a inspeção e perícia do medidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação de serviço essencial e na violação das normas da ANEEL (Resolução 1000/2021, Art. 432, Art. 590 e Art. 591), que exigem a presença do consumidor e a notificação prévia e efetiva para a inspeção e avaliação técnica do medidor.

04. A ausência de comprovação da notificação, evidenciada pela devolução dos Avisos de Recebimento (ARs) com carimbo "AO REMETENTE" (ID 13660049 e ID 13660052), configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, eivando de ilegalidade o TOI e os débitos dele decorrentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: “1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.2. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de forma unilateral pela concessionária, sem a comprovada notificação e participação do consumidor na inspeção ou perícia do medidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de comprovação de que a notificação para a realização de inspeção ou avaliação técnica do medidor foi efetivamente recebida pelo consumidor invalida o procedimento e torna ilegítimos os débitos dele decorrentes."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002290-77.2024.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: MARIO LEOCADIO DE FARIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE SEM A COMPROVADA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9024688 e a inexistência do débito de R$ 5.122,26, sob o fundamento de que a cobrança foi unilateral e realizada sem a presença e notificação do consumidor. A recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., busca a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido contraposto referente ao valor do TOI.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da consequente cobrança de recuperação de consumo, diante da alegação de unilateralidade do procedimento e ausência de notificação válida ao consumidor para acompanhar a inspeção e perícia do medidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação de serviço essencial e na violação das normas da ANEEL (Resolução 1000/2021, Art. 432, Art. 590 e Art. 591), que exigem a presença do consumidor e a notificação prévia e efetiva para a inspeção e avaliação técnica do medidor.

04. A ausência de comprovação da notificação, evidenciada pela devolução dos Avisos de Recebimento (ARs) com carimbo "AO REMETENTE" (ID 13660049 e ID 13660052), configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, eivando de ilegalidade o TOI e os débitos dele decorrentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: “1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.2. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de forma unilateral pela concessionária, sem a comprovada notificação e participação do consumidor na inspeção ou perícia do medidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de comprovação de que a notificação para a realização de inspeção ou avaliação técnica do medidor foi efetivamente recebida pelo consumidor invalida o procedimento e torna ilegítimos os débitos dele decorrentes."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/10/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora, MARIO LEOCADIO DE FARIA, que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9024688 em sua unidade de registro de consumo de energia , recebendo cobrança no valor de R$ 5.122,26. Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade.

A parte ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em sede de contestação, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica , e, no mérito, defendeu a legalidade e legitimidade do TOI e da cobrança, em razão de irregularidade no medidor por "disco arranhado por intervenção de terceiros" , sustentando que o procedimento foi realizado conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O juízo sentenciante, em síntese, rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por desnecessidade de perícia técnica, sob o fundamento de que as provas documentais dos autos eram suficientes para o julgamento da demanda. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o TOI nº 9024688 e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.122,26 e de todas as cobranças dele advindas, consignando que a cobrança foi unilateral e realizada sem a presença do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa, pois a notificação para a inspeção não se concretizou.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias, argumentando pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9024688, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e reitera o seu pedido contraposto referente ao valor do TOI.

A parte autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reforçando que a EDP não cumpriu os requisitos legais para a lavratura do TOI, agindo de forma unilateral e sem oportunizar sua participação prévia na inspeção, confirmando a nulidade do ato e a inexistência do débito.

PROJETO DE VOTO

Conheço de ambos os recursos apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...] (grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID 13660042 ) anexado pela EDP não comprovam a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor (ID 13660050 e ID 13660053 ) demonstra que o titular da unidade consumidora não estava presente no momento da lavratura do TOI , tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito do consumidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a concessionária requerida, de forma unilateral, fez a cobrança dos valores que entendeu serem cabíveis. A requerida realizou a inspeção no relógio da parte autora sem a presença do consumidor, não lhe sendo apresentado os motivos para a realização da inspeção.

A despeito da parte demandada argumentar ter enviado a documentação que carreia o termo de ocorrência e inspeção para que fosse viabilizado o contraditório, consigno que, como regulamentado na Resolução supracitada, a defesa e o contraditório devem ser exercidos de forma prévia à inspeção, não posterior.

Além disso, verifica-se que os documentos enviados ao requerente pela parte demandada não foram entregues, como alegado em contestação. O aviso de recebimento contém carimbo de devolução “ao remetente”, atestando que os documentos não chegaram ao destinatário da correspondência.

É necessário esclarecer que para apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão das medições não computadas, a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL prevê a necessidade de notificação prévia do consumidor da data que será realizada a inspeção para elaboração de TOI, oportunizando ao usuário o acompanhamento da produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL..

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação do consumidor acerca da data correta da inspeção (nesse sentido, vide: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)